Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO 9.246/2017, ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCESSÃO COM BASE EM DECRETOS ANTERIORES. NOVA COMUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O parágrafo único do art. 7o do Decreto no 9.246/2017 veda, expressamente, a comutação de pena aos condenados que já obtiveram o mesmo benefício com base em decreto anterior, não cabendo interpretação diversa da referida norma.
Recurso de agravo desprovido.